Tribunal: TJMT
Processo: 1024086-64.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024086-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (PACIENTE), RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ - CPF: 054.902.071-32 (PACIENTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NATAL ANTECIPADO.

LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos do pedido de prisão preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, que, acolhendo representação do GAECO/Sinop, decretou a prisão preventiva dos pacientes, investigados por integrarem organização criminosa vinculada à facção denominada “Comando Vermelho”, com atuação estruturada e permanente no tráfico de drogas, bem como em lavagem de capitais. A defesa sustenta ausência de
periculum
libertatis
, predicados
pessoais
favoráveis e requer aplicação de medidas alternativas, com base no princípio da equidade, tomando como paradigma decisões concedidas a outras corrés.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (
ii
) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive à luz do princípio da equidade.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva se fundamenta em dados concretos extraídos de relatórios do GAECO, que apontam os pacientes como “lojistas” da facção criminosa, atuando na comercialização direta de drogas e na movimentação de valores ilícitos, com envolvimento em sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.

2.
A gravidade concreta dos delitos atribuídos, a pluralidade de agentes, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar, em conformidade com os
arts
. 312 e 313 do CPP.

3.
A decisão de manutenção da prisão evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal, ressaltando que não houve modificação fática relevante a justificar a revogação da custódia.

4.
A alegação de condições pessoais favoráveis não se sobrepõe ao
periculum
libertatis
concretamente demonstrado, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

5.
A extensão dos efeitos de medidas cautelares concedidas a outras rés com filhos menores não se aplica automaticamente aos pacientes, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar e da diferença fática das situações processuais.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A mera existência de predicados pessoais favoráveis não justifica a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. O princípio da equidade não autoriza, por si só, a extensão de medidas cautelares a réus que não demonstrem situação fática idêntica àquelas beneficiadas por decisões anteriores.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, §

6º, 312, 313, 318 e 318-A do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06; art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
27/11/2023; STJ – RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j.
em
06/12/2007; STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
14/08/2023; STF – HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma, j.
em
20/02/2018; TJMT – Enunciados n. 25, 27 e 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Juliano
Berticelli

em favor de

Alex
Apis
da Silva
e
Rudson
Jonas Jardim da Cruz
,
apontando como autoridade
coatora o Juízo da
5ª

Vara da
Criminal

d
a Comarca de Sinop
(MT)

que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1016910-86.2025.8.11.0015,

acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva
d
o
s
paciente
s
.

O
impetrante
informa que

o
s
paciente
s

fo
ram
pres
o
s
preventivamente em 2
6
.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”, que investiga suposta organização criminosa de grande porte.

Em suas razões,
alega que ambos
sempre laboraram dignamente, ambos possuindo filhos pequenos,
recém nascidos
, conforme consta nos documentos anexos
.

Assevera que não há
periculum
libertatis
, destacando-se que o paciente
Alex
Apis
da Silva
é primário,
não possui antecedentes criminais,
exerce atividade lícita como proprietário do estabelecimento Lava Jato Auto Brilho, onde também mantém residência nos fundos.
Rudson
J
onas
J
ardim da
C
ruz
, por sua vez, igualmente primário,
não possui antecedentes criminais,
atua como pintor autônomo e possui endereço fixo. Ambos são apontados como os principais responsáveis pelo sustento de seus filhos e pelo provimento da família.

Alega que
caso não entenda por medida diversa da prisão,
no

caso
,

através de monitoramento eletrônico (
tornozeleira
eletrônica), ante o
princí
pio da equidade (simetria
ou igualdade), requer seja aplicada a este caso, a medida deferida nos autos apensos, por este juízo,

que analisa idêntica situação, com as pacientes MARIELLY LOPES DE CARVALHO

(PACIENTE), e ainda, TALITA GARCIA BILLIG, as quais tiveram o HC analisado neste juízo

prevento, nos autos n. 1020933-23.2025.8.11.0000, e 1021872-03.2025.8.11.0000, os quais requer

an
á
lise por equidade tiveram deferida prisão dom
iciliar.

Sustenta que não há qualquer elemento concreto que permita presumir que, em liberdade, representaria risco à ordem pública, à regular instrução
do processo ou à aplicação da lei penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o
s
paciente
s
, com a revogação imediata da prisão preventiva, diante da presença dos pressupostos legais.
Subsidiariamente,
pleiteia
m
a concessão da ordem com fundamento no princípio da equidade, para que se estendam aos pacientes os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória das pacientes
Marielly
e Talita, com a eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas, qual seja o uso de monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
301076882, 301076883, 301076885, 301076888 a 301076892, 301076894 a 301076899, 301083852 e 301083853.

Liminar Indeferida (Id.
301367363
).

Informações prestadas no Id.
304702613
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra do d. Procurador

João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
of
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem (Id.
305287859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do
s pacientes
em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e
SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
formulada pelo

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio

do Promotores
de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.º

004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A
prisão preventiva
dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2.
ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13.
NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16.
RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ
;
e

1.17.
TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais

vinculados aos representados c/c
a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos
nos imóveis alvos ou em

posse daqueles, a saber:

2.1. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

2.2. TALITA GARCIA BILLIG;

2.3. PEDRO MARINHO;

2.4. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

2.7.
ALEX APIS DA SILVA
;

2.8. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

2.9.
RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ
;

2.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

2.11. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

2.12. EVANDRO MACHADO FRANCO;

2.13. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

2.14. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

2.15. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;
e

2.16.
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
.

3. O sequestro de bens vinculados ao investigado:

3.1. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES.

4. A indisponibilidade de valores dos investigados:

4.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

4.2.
ALEX APIS DA SILVA
;

4.3. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

4.4. EVANDRO MACHADO FRANCO;

4.5. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

4.6. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

4.7. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

4.8. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

4.9.
TALITA GARCIA BILLIG
;
e

4.10. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ:

48.003.332/0001-56).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação nº 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico nº 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação nº 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação nº 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902);
e

6. Relatório de Informação nº 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclus
os.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025,

chegaram ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis quantias de dinheiro por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de consultas

eletrônicas, foi produzido o Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

Os levantamentos preliminares possibilitaram, ademais, a identificação de

diversos outros membros do grupo criminoso, os quais também desempenhariam funções

específicas dentro da estrutura da facção.

(...).

Ainda de acordo com os elementos constantes dos autos, a Autoridade

Ministerial relata que os investigados PEDRO MARINHO, vulgo “Sombra”; ERYK RAONY

XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Zé”; GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, vulgo “Tenebroso”;
ALEX APIS DA
SILVA
,
vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”
; ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA, vulgo “BL”;

e
RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ
,
vulgo “Trem Bala” e/ou “Cuiabano”, exercem, de forma estruturada e permanente, a função de “lojistas” da referida organização criminosa, atuando diretamente na comercialização ilícita de entorpecentes na cidade de Feliz Natal/M
T.

(...).

DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VISUALIZADAS A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DE GABRIEL FERREIRA DA SILVA, VULGO “GB”:

(...).

Ainda segundo apurado, o pagamento ao fornecedor de pasta base de cocaína, conhecida no meio criminoso como “óleo”, foi realizado por três integrantes da facção
:

MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES (vulgo “Lacoste”),
ALEX APIS DA SILVA (vulgo “Pintor”)
e ADRIEL MACHADO PEREIRA. A transferência teve como beneficiária a empresa ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ: 48.003.332/0001-56), registrada em nome de ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES, o que evidencia o
modus operandi
de inserção de recursos ilícitos no sistema
formal.
Destaca
-se ainda a estratégia de “lavagem de imagem” adotada pela facção,

visando conferir aparência de legitimidade às suas ações. Segundo o Relatório de Informação nº

02/2025/SINOP/GAECO/MT, no último Dia das Crianças, o Comando Vermelho promoveu uma

ação social na quadra de esportes do bairro Bela Vista, em Feliz Natal/MT, com ampla divulgação

em redes sociais. As imagens do evento confirmam a presença de MARCOS HENRIQUE

CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste” e/ou “Tornado”; TALITA GARCIA BILLIG, vulgo

“
Mandraka
”; e
ALEX APIS DA SILVA
,
vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”
.

(...).

Com base nos exemplos colhidos, foram identificados como operadores

financeiros da organização, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentar valores

provenientes do tráfico, os seguintes indivíduos: ADRIEL MACHADO PEREIRA,
ALEX APIS
DA

SILVA
, EVANDRO MACHADO FRANCO, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS

ANJOS NOGUEIRA, MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, TALITA GARCIA BILLIG,

MARIELLY LOPES DE CARVALHO, além da conta da empresa ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA

NUNES LTDA (UP MOTOS).

(...).

Destaca-se ainda a estratégia de “lavagem de imagem” adotada pela facção,

visando conferir aparência de legitimidade às suas ações. Segundo o Relatório de Informação nº

02/2025/SINOP/GAECO/MT, no último Dia das Crianças, o Comando Vermelho promoveu uma

ação social na quadra de esportes do bairro Bela Vista, em Feliz Natal/MT, com ampla divulgação

em redes sociais. As imagens do evento confirmam a presença de MARCOS HENRIQUE

CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste” e/ou “Tornado”; TALITA GARCIA BILLIG, vulgo

“
Mandraka
”; e
ALEX APIS DA SILVA
,
vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”.

(...).

Ademais,
importa
consignar que, os investigados ADRIEL MACHADO PEREIRA,
ALEX APIS DA SILVA
, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES,
RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA
, TALITA GARCIA BILLIG e ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA
NUNES possuem antecedentes criminais. Além disso, há elementos que apontam que o investigado LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA mesmo estando recluso
no Penitenciária
Central do Estado (PCE), praticava os ilícitos penais descritos.

(...).

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na

medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada,
sob pena
de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem
.

(...).

Isto
posto
, considerando que se encontram plenamente presentes a

materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti
comissi

e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...).

2.
ALEX APIS DA SILVA, vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha
”;

16.
RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ, vulgo “Trem Bala” e/
ou

“Cuiabano”;
(...). (
Id.
301083853
– p.

64
-
104
)
(grifos meus)
.

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão do paciente a autoridade coatora assim fundamentou sua decisão:

(...). III
- DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
(
Id. 198977811),
ALEX APIS DA SILVA (Id. 198985842), RUDSON JONAS JARDI (Id. 198985842)
e ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES (Id. 199166838)
.

Ab
initio
, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos representados preenchem o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, pararevogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, § 6º, do Código Penal, com redação conferida pela Lei

13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado.

(...).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados éinconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção da cautelar.

(...).

Os crimes em tela se acolchoam de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta que denotam os crimes de Tráfico de Drogas, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

(...).

É de extrema importância, consignar que a prisão preventiva é regidapela
cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria/autoria delitiva
.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos relatórios de investigação. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos testemunhos e relatórios juntados aos autos, os quais foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.

(...).

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso.

(...).

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade.

(...).

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva,

(...).

Por fim, vale ressaltar que a prisão preventiva dos acusados se justifica ainda mais pela extrema gravidade dos crimes a eles imputados, que comprometem a ordem pública e a segurança social. Ainda, esta Vara Regionalizada, especializada em crimes dessa natureza, reconhece a necessidade de uma resposta firme para proteger a sociedade e garantir a correta instrução processual, bem como para impedir a continuidade das atividades ilícitas e evitar a coação de eventuais testemunhas, assegurando assim a efetividade da justiça.

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas
constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto,
estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados
, e por consequência, com as considerações explanadas, acolho a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO

os pleitos dos representados
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
,
ALEX APIS DA
SILVA, RUDSON JONAS JARDI
e ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES, para revogar as prisões preventivas.(...). (
T
recho
s
extraído
s
dos autos de n
. 1016910-86.2025.8.11.0015
)
(grifos meus).

Inconformado, o impetrante manejou o presente
Habeas Corpus
, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, proferida nos autos do processo n
.
1016910-86.2025.8.11.0015
.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos colhidos no curso da investigação, os quais indicam, em juízo preliminar, o possível envolvimento dos pacientes com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala. Destacou-se, ainda, a complexidade dos fatos, o número expressivo de agentes envolvidos, a gravidade e a natureza permanente dos delitos imputados, além de outros fatores que justificam a razoabilidade da duração do processo até o término da fase instrutória, especialmente diante do risco concreto evidenciado pelo
modus operandi
empregado na prática das condutas, circunstâncias que revelam ameaça à ordem pública e possibil
idade de reiteração delitiva.

Dessa maneira, mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, uma vez que devidamente fundamentada e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo,
mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas
apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A motivação constante dos autos evidencia a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, da periculosidade dos pacientes e do risco de reiteração delitiva,
circunstâncias que os diferenciam, das corrés
Marielly
Lopes de Carvalho e Talita Garcia
Billig
, beneficiadas com a liminar. No caso das referidas pacientes, restou
demonstrado que ambas
são mães de crianças menores de 12
(doze)
anos, situação que atrai a aplicação do art. 318-A, incisos I e II, do
CPP
, à luz do princípio da proteção integral da infância, constitucionalmente assegurado, e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (STF, 2ª Turma, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, j. em 20/2/2018, Informativo 891).

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a medida prevista no art. 318, inciso
VI
, do CPP pode ser aplicada também aos homens, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo-se adotar, como critério norteador, o interesse superior da criança ao se avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva.

No entanto,
da análise dos autos,

a mera condição de genitor
es
de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. Exige-se demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, sobretudo para o sustento e a formação dos menores, o que não foi evidenciado no caso em análise. Desse modo, revela-se incabível a extensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida, à luz do princípio da equidade, por se tratarem de situações fáticas distintas.

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados
pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de
forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024) (grifos meus).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025